Tribunal: TJDFT
Processo: 0716608-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716608-05.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL SAN LORENZO RECORRIDO: LEONARDO VALENTIM DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROJETO DE GARAGEM. ÁREA DE FUGA. PERDA DE VAGA DA GARAGEM. RESPONSABILIDADE. REDEFINIÇÃO DO PROJETO. I – A r. sentença cuja fundamentação exposta não se coaduna à pretensão da parte não se confunde com ausência de fundamentação, especialmente quando devidamente declinadas as razões de decidir pelo Juízo a quo. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença. II – O Condomínio que impede a utilização por condômino, de vaga na garagem por ele devidamente adquirida, para atender às determinações de segurança do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, possui responsabilidade pela readequação das vagas de garagem para garantir ao lesado outra vaga, ou por indenizá-lo na impossibilidade de readequação. III – Apelação provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, porque, não tendo praticado qualquer comportamento ou conduta ilegal, não poderia ser condenado para ofertar outra vaga de garagem ao recorrido, e muito menos para indenizá-lo em caso de impossibilidade de cumprimento daquela obrigação. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feito esse esclarecimento, constato que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 186, 187 e 927, todos do CCB, porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 34357214 – Págs. 6/7 a respeito da tese recursal, verbis: O Condomínio, no dia 5/3/21, ajuizou a ação n. 711407-03.2018.8.07.0020 buscando a responsabilização da construtora por diversos vícios encontrados na construção do edifício, entre eles o erro de projeto da divisão das vagas da garagem, que fundamentou a notificação do CBM/DF. Naqueles autos, na fundamentação do voto do Desembargador Relator, José Eustáquio Teixeira, entendeu-se que não havia responsabilidade da Construtora por sanar o vício relacionado ao projeto da garagem, de forma que deveria o Edifício arcar com o ônus das alterações necessárias para a readequação exigida, in verbis: “[...] Em relação à rota de fuga, o autor afirmou que há vagas privativas de garagem que obstaculariam sobremaneira o deslocamento em situações de emergência, demonstrando vício de natureza endógena. De acordo com o perito, para a concessão da Carta Habite-se, é necessária a avaliação da edificação pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. No caso do edifício autor, referido documento foi emitido pela Administração Regional de Águas Claras, demonstrando que foram atendidas as recomendações das normas avaliadas nesse ato administrativo. De fato, se as vagas de garagem que obstruem a rota de fuga foram previstas no projeto arquitetônico e aprovadas pelos órgãos competentes conforme normas vigentes à época, não há que se falar em vício passível de correção pela construtora, devendo o edifício arcar com as alterações necessárias para readequar sua estrutura às atuais exigências de segurança. Consoante sublinhou o perito (ID 23797653 – folha 66): “A Carta de Habite-se se constitui de um documento emitido pelas Administrações Regionais do Distrito Federal, e que atesta a conclusão de uma obra e sua conformidade com o projeto inicialmente aprovado e com a legislação vigente, destacando-se o Código de Obras do DF. Uma vez que foi emitida a Carta de Habite-se no 51/2013, de 5 de setembro de 2013, pela Administração Regional de Águas Claras (Anexo 30) para a edificação em comento, conclui-se que essa edificação atendia às exigências da legislação vigente à época.” [...]” (g.n.). Ressalte-se que o referido julgamento transitou em julgado em 29/9/21. Na hipótese, a irregularidade encontrada na vistoria do Corpo de Bombeiros levou à necessidade de utilização, por todo o Condomínio, de área que foi adquirida pelo apelante-autor como de sua propriedade. Assim, impedir o apelante-autor, que adquiriu esse imóvel, de usufruí-lo, configura-se uma forma de desapropriação e que deve ser compensada, sob pena de gerar o favorecimento toda a coletividade em detrimento de apenas um dos condôminos. O fato de o Condomínio não ter sido responsável pela elaboração do projeto de divisão das vagas não afasta a necessidade de compensação do apelante-autor pela área que não poderá mais usufruir privativamente. Entendimento diverso geraria o enriquecimento indevido do Condomínio em detrimento de um único condômino, diante da vantagem auferida pela coletividade condominial. (...) Portanto, é obrigação do Condomínio adotar as providências necessárias para readequar o projeto da garagem, a fim de propiciar ao apelante-autor a utilização privativa de duas vagas de garagem, ou indenizá-lo pela vaga perdida. Em consequência, a multa aplicada ao apelante-autor também é nula. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pedido majoração dos honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015